Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-07025
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-10
Data de publicação: 2006-05-10

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/7025
Acusados:
HSBC CTVM S/A
Sylvio Bittencourt Rocha Pinto Junior
Ementa:
Manutenção de fichas cadastrais de clientes ativos de forma incompleta ou
incorretamente preenchidas. Advertência.
Não comunicação da ocorrência de operações incompatíveis com a situação
financeira e patrimonial – Fichas cadastrais incompletas, omissas,
desatualizadas ou insuficientes quanto à condição patrimonial do cliente.
Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1) Com fundamento no § 1o do art. 12 da Lei no 9.613/98, aplicar à HSBC CTVM
S.A. e ao senhor Sylvio Bittencourt Rocha Pinto Junior a pena de advertência,
por força das irregularidades verificadas na manutenção de fichas cadastrais de
clientes ativos, em infração ao art. 3o, § 1o, incisos I, II e III da Instrução CVM no
301/99;
2) Com fundamento no inciso IV, § 2o, do artigo 12 da Lei no 9.613/98, aplicar à
HSBC CTVM S/A a pena de multa de R$ 103.985,81 (cento e três mil, novecentos
e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), equivalente ao percentual mínimo
de 1% sobre o volume total das operações incompatíveis não comunicadas,
realizadas por clientes cujas fichas cadastrais se achavam, à época em que foi
realizada a inspeção, incompletas, omissas, desatualizadas ou insuficientes no
tocante à sua condição patrimonial, em infração ao inciso II do art. 7o da Instrução
CVM no 301/99; e
3) Com fundamento no inciso IV, § 2o, do artigo 12 da Lei no 9.613/98, aplicar ao
senhor Sylvio Bittencourt Rocha Pinto Junior a pena de multa fixa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por infração ao inciso II do art. 7o da Instrução CVM
no 301/99;
4) Absolver a HSBC CTVM S/A e o senhor Sylvio Bittencourt Rocha Pinto
Junior da acusação de violação ao artigo 11, incisos I e II, da Instrução CVM no
387/03.
Os acusados punidos terão um prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento de comunicação d a CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Fazenda, na forma do
parágrafo 2o, do artigo 16, da Lei no 9.613/98, e do artigo 8o, IX, do Anexo ao Decreto no 2.799/98, e artigo 9o inciso VII,
da Portaria no 330/98.
Ausentes os acusados e os seus representantes legais.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Julyia Sotto Mayor Wellisch, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM,
Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.
O diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa declarou-se impedido de participar da sessão.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
1/13

RELATÓRIO
ORIGEM
1. A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI apresentou Termo de Acusação (fls.
1824/1828) em face de HSBC – Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ("HSBC" ou "Corretora") e de seu responsável
legal, Sylvio Bittencourt Rocha Pinto Júnior, por irregularidades relativas às informações e declarações obrigatórias nas
fichas cadastrais e por não ter comunicado operações incompatíveis com a situação financeira e patrimonial de seus
clientes.
FATOS
2. As irregularidades descritas no Termo de Acusação foram verificadas pela fiscalização durante inspeção realizada, de
junho a agosto de 2005, na Corretora (Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No014/2005, fls. 1812/1820). Na ocasião,
foram escolhidos nomes a partir de listas distintas, apresentadas por solicitação da inspeção, contendo a relação de
clientes ativos com movimentação nos últimos seis meses, e no mês de maio de 2005, na Bovespa e na BM&F.
3. Foram examinadas fichas cadastrais de 49 clientes, dos quais apenas 8, segundo a fiscalização, encontravam-se
isentas de qualquer irregularidade. 20 fichas cadastrais encontravam-se incompletas ou desatualizadas, sendo que,
dentre essas, 8 não continham qualquer informação quanto aos rendimentos. Em 16 casos, os documentos anexados ao
cadastro apresentavam dados incompletos, inconsistentes ou ilegíveis. Como parte das fichas cadastrais referia-se aos
clientes que mais operaram, a fiscalização também examinou as negociações realizadas, tendo concluído que, em 14
casos, os volumes financeiros negociados ou gerados eram superiores ou incompatíveis com os patrimoniais e
financeiros declarados, sem que a Corretora tivesse comunicado tal ocorrência à CVM.
TERMO DE ACUSAÇÃO
4. Em razão desses fatos, a SMI, entendendo presentes elementos de autoria e materialidade suficientes, apresentou
Termo de Acusação imputando à Corretora e a Sylvio Bittencourt Rocha Pinto Junior a responsabilidade por:
i) não comunicarem à CVM operações incompatíveis com a situação financeira e patrimonial declarada por seus
clientes, em desacordo com o inciso II, art. 7o da Instrução 301/99;
ii) não atenderem as exigências contidas nos incisos I e II do art. 11 da Instrução 387/03; e
iii) manterem fichas cadastrais de clientes ativos incompletas ou incorretamente preenchidas, em desacordo com
os artigos 3o, §1o, inc. I, II e III da Instrução 301/99.
DEFESAS
5. Devidamente intimados, os indiciados apresentaram, intempestivamente, defesas separadas (fls. 1.843//1.876 e
2.444/2.472), mas de idêntico teor, que serão resumidas e analisadas conjuntamente, por tipo de violação objeto do
Termo de Acusação.
INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS
6. Os indiciados alegam que todos os clientes da Corretora são também, necessariamente, clientes do Banco HSBC,
permitindo-se que se utilize o cadastro centralizado do banco múltiplo, inclusive quanto aos dados relativos à renda e
patrimônio desses clientes. Tal possibilidade é autorizada pelo cliente por meio de contratos próprios (Contrato Global de
Relacionamento Comercial e Financeiro, Pessoa Jurídica ou Pessoa Física). Assim, o Grupo HSBC utiliza-se de um
sistema único denominado Controle de Atividades Financeiras ("CAF") em sua política de combate à lavagem de
dinheiro.
7. Elaborado pelo grupo, o CAF estabelece regras com pontuações e parâmetros por ocorrências, proporcionais à sua
importância no tocante à prevenção dos ilícitos de lavagem, sendo 50 a pontuação máxima ("Target"). Assim, as
atividades relativas a um determinado cliente não são analisadas de forma individualizada, por operação, mas sim de
forma global. O CAF já teria sido apresentado e aprovado pelo Banco Central. Além disso, quando operações atípicas
são detectadas pelo CAF, a Corretora também possui um procedimento operacional específico para informar sua
ocorrência à CVM, do qual se destacam uma série de itens que estão sob controle da Corretora.
8. Além disso, os dados de rendimentos e de situação patrimonial dos clientes constam de formulários separados
chamados Know Your Costumer ("KYC"), no caso dos clientes de alta renda ("private") e Cadastro de Informações
Financeiras ("CIF"), para os demais clientes, os quais são anualmente atualizados. As informações desses formulários
são requisitadas toda vez que ocorre a emissão de um alerta pelo CAF, iniciando-se então uma análise da consistência
da operação realizada sendo que, caso o resultado do exame seja considerado procedente, elabora-se um parecer e
2/13

envia-se a comunicação às autoridades competentes.
9. No caso concreto, apenas um dos clientes que teriam realizado operações incompatíveis não se situava no segmento
de alta renda, de forma que nos KYC e CIF é que deveriam ter sido verificadas seus dados patrimoniais e de renda, e
não necessariamente nos formulários cadastrais vinculados à Corretora. Recebido o alerta do CAF, os KYC e, no caso de
um único cliente, o seu CIF, fundamentou as averiguações e os laudos elaborados quanto às operações, bem como a
conclusão, em cada caso, de que não se cuidava de operações irregulares ou suspeitas, mas sim compatíveis com seus
patrimônios, não ensejando, por isso, o envio de comunicações às autoridades.
10. Haveria, ainda, dois clientes 3⁄4 E. B. M. e L. A. C. 3⁄4 cujas descrições patrimoniais encontravam-se no cadastro do
próprio Banco HSBC, que a defesa fez anexar aos autos, ressalvando, entretanto, que o exame das operações efetuadas
não teria sido prejudicado, como demonstrariam os pareceres também juntados, que analisaram as referidas operações,
considerando-as, ao final, compatíveis.
11. Os indiciados sustentam que não apresentaram os KYC aos inspetores porque, tratando-se de cadastro único,
entenderam-no protegido pelo sigilo bancário. Dessa forma, alegam que pediram à inspeção que formalizasse os pedidos
relacionados às informações patrimoniais por meio de ofício específico. Esse procedimento seria necessário à luz do
art.1o, §3o, inc. IV e VI da Lei Complementar 105/01, uma vez que, pelos critérios do Grupo HSBC, não teria havido
indício de ou prática de qualquer ilícito, de forma que entendeu cabível manter registro interno dos documentos entregues
por solicitação da fiscalização.
12. Por fim, os indiciados afirmam que não restou demonstrada sua culpabilidade, pressuposto necessário à imputação
de responsabilidade administrativa.
AUSÊNCIA DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS DA INSTRUÇÃO 387
13. A acusação afirma que inexistiram, nas fichas cadastrais, as declarações obrigatórias de veracidade das informações
fornecidas para o preenchimento do cadastro e de comunicar alterações nos dados cadastrais (cf. art. 11, inc. I e II da
Instrução CVM 387). Os indiciados contestam dizendo que as fichas cadastrais das corretoras são padronizadas e que
consta de todas, tanto das pessoas físicas quanto às jurídicas, campo específico reproduzindo os dizeres exatos
daquelas declarações obrigatórios. Teria havido, assim equívoco da acusação nesse ponto.
ACUSAÇÃO DE PREENCHIMENTO INCOMPLETO OU INCORRETO
14. Em primeiro lugar, os indiciados alegam que a Corretora sucedeu a CCF Brasil Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. e que, apesar de ter refeito a totalidade dos cadastros de seus clientes, ainda assim manteve o arquivo
antigo. Dessa forma, haveria a possibilidade de terem sido apresentados aos inspetores alguns documentos desse
arquivo antigo, donde a incongruência apontada pelo Termo de Acusação entre a documentação e as informações
cadastrais. Requerem, portanto, que se proceda à nova diligência, "para que não pairem dúvidas quanto a esse aspecto" .
15. A maior parte dos defeitos de preenchimento apontados pela acusação referem-se, segundo os indiciados, à falta de
informações sobre renda e patrimônio dos clientes, os quais, entretanto, constam do cadastro global mantido pelo grupo
HSBC, seja no sistema KYC, ou no CIF, os quais são constantemente atualizados. O art. 3o da Instrução 301 menciona a
necessidade de manutenção de cadastro atualizado, mas não diz que isso se resume à ficha cadastral. Assim, o
procedimento dos indiciados é legítimo, devendo-se aplicar ao caso o princípio da razoabilidade, pois está comprovado
que as informações em questão existiam e estavam atualizadas, ainda que não constassem de forma explícita das fichas
cadastrais.
16. Em apoio à essa interpretação, a defesa menciona o art. 8o da Instrução 382/03, que expressamente autoriza a
manutenção de cadastro global pela corretora, disponível por acesso remoto, nos casos das instituições que integrem
conglomerados financeiros. Sustenta, ainda, que a Lei 9.613/98, que norteia as disposições regulamentares sobre
lavagem de dinheiro, estabelece, em seu art. 10, um dever de diligência ativa por parte das instituições sujeitas às suas
disposições o que, no caso, foi feito. Caberia, então, apenas "provarem que cumpriram com os dispositivos
regulamentares, no que se refere aos seus procedimentos operacionais e cadastrais, atuando com todo o cuidado e
diligência que todo homem e/ou instituição costuma empregar quando no exercício de funções semelhantes".
17. Teria, assim, passado desapercebido da fiscalização que, atualmente, não são mais necessários os documentos
físicos do CPF e do CNPJ do Ministério da Fazenda, bastando um procedimento eletrônico de confirmação da validade
do número de tais documentos. Dessa forma, a ausência de cópia de tal documento não pode ser reputada irregular, se
existiu o procedimento de confirmação de sua validade.
18. Insiste que as fichas cadastrais não devem ser analisadas isoladamente, mas em conjunto com as demais
informações às quais a Corretora tem acesso, à luz das quais devem ser verificadas as obrigações que lhes são
impostas. Os indiciados apresentam, então, justificativas individualizadas para cada uma das irregularidades apontadas
3/13

pela fiscalização nas 49 fichas cadastrais (fls. 1.864/1.872), que constam de um quadro resumo em anexo a este
relatório. Reputando demonstrada a completude do cadastro de seus clientes e o cumprimento de seus deveres, a
Corretora pleiteia a improcedência das acusações.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
ANEXO 1 – QUADRO RESUMO DE OCORRÊNCIA DAS FICHAS
CLIENTE
IRREGULARIDADE
JUSTIFICATIVA DOS INDICIADOS
1
A. L. A. R.
Rendimentos e situação patrimonial
incorretas. Há duas fichas cadastrais
Informações corretas no KYC
Fichas correspondem a duas contas da
mesma cliente
2
A. A. R.
Rendimentos informados estão
incorretos
Informação refere-se à data de cadastro na
Corretora, que é atualizada anualmente no
KYC da cliente
3
A. C. T.
Ocupação profissional não consta da
ficha
Informação consta do CIF
4
B. A. N. e P. L.
Omissão do NIRE da empresa.
Informações patrimoniais
desatualizadas
Ambas informações atualizadas no KIC
5
C. A. C. C. P.
Falta de comprovante de CPF
Número do documento consta do documento
de identidade do cliente, que é expedido por
órgão oficial
6
C. C. A.
Rendimentos e situação patrimonial
incorretos e inexistentes,
respectivamente.
Informações completas e atualizadas no KYC
7
C. V. P. O.
Rendimentos incorretos
Informações completas e atualizadas no KYC
8
D. B L..
Omissões na ficha cadastral
Informações completas e atualizadas no CIF
9
D. A. P. L.
Omissão no cadastro. Informações
financeiras e patrimoniais
desatualizadas
Informações completas e atualizadas no KYC
10
E. B. M.
Situação patrimonial inexistente
Informações completas e atualizadas no CIF
11
E. C. L.
Cópia RG ilegível. Omissões na ficha
cadastral. Erros e omissões nos
rendimentos
Documento legível, embora cópia não esteja.
Situações patrimonial e de rendimento
atualizadas no KYC
12
E. T.
Sem comprovante de CPF
Número consta de outro documento expedido
por autoridade oficial (Ministério da Marinha)
13
F. E. C. R.
Ocupação profissional não consta da
ficha
Informações completas e atualizadas no CIF
14
F. J. C. T. D.
Omissões quanto aos rendimentos e
situação patrimonial
Informações completas e atualizadas no CIF
15
H. V. O.
Ficha cadastral incompleta. RG
ilegível
Informações completas e atualizadas no CIF e
KYC. Documento legível, embora cópia não
esteja.
4/13

16
H. C.
Situação patrimonial incorreta. Cópia
de comprovante de endereço
incorreta
Informações completas e atualizadas no KYC.
Endereço é o mesmo constante de fatura
juntada à ficha cadastral
17
I. M.
Endereço do comprovante diverso do
que consta na ficha
Não há divergências no endereço. Além disso,
informações completas e atualizadas no KYC
e no CIF
18
J. C. A. R.
Comprovante de rendimentos
desatualizado
Informações completas e atualizadas no KYC
19
K. B.
Comprovante de endereço divergente
Trata-se do endereço comercial. Além disso.
Informações completas e atualizadas no CIF
20
L. A. C.
Situação patrimonial inexistente
Informações completas e atualizadas no CIF
21
L. C. L. P.
CEP inexistente. Comprovante de
rendimentos desatualizado.
Informações completas e atualizadas no KYC
e no CIF do cliente
22
M. J. C.
CEP inexistente
CEP consta do comprovante de endereço e do
CIF do cliente
23
M. M.
Falta de comprovante de CPF. Campo
rendimentos sem preenchimento.
CPF consta de documento expedido por órgão
oficial (RG). Informações completas e
atualizadas no KYC
24
M. M. C.
Omissão do nome do cônjuge.
Omissão da situação patrimonial e
financeira
Informações completas e atualizadas no KYC
e no CIF.
25
M. W. S. H.
Cópias ilegíveis do RG e CPF
Apenas as cópias estão ilegíveis, os
documentos originais não estão.
26
M. J. G.
Comprovante de rendimentos
desatualizado
Informações completas e atualizadas no KYC
27
M. J. K.
Comprovante de endereço incorreto
Comprovante reflete o endereço indicado na
ficha cadastral, conforme fatura juntada
28
M. p. C. D. B. L..
Omissão do NIRE na ficha cadastral
NIRE no contrato social e no CIF do cliente
29
M. G. C.
Falta de comprovante de CPF
Há comprovante de CPF
30
N. C.
Falhas no preenchimento do
endereço
Endereço é o mesmo indicado no
comprovante juntado aos autos
31
O. S. M.
Ausência de cópia do CPF
Número do CPF indicado no documento de
identidade do cliente, expedido por órgão
oficial
32
R. G. M.
Rendimentos e situação patrimonial
inexistentes
Informações completas e atualizadas no KYC
33
R. F.
Omissão de informações quanto à
ocupação profissional e quanto aos
rendimentos
Informações completas e atualizadas no CIF
34
R. d. B. P. G.
Omissão de informações quanto à
ocupação profissional
Informações completas e atualizadas no CIF
35
R. L. P.
Omissão de informações quanto à
ocupação profissional e comprovante
de CPF
Informações completas e atualizadas no CIF e
número de CPF constante de documento de
identidade oficial
36
S. M. C.
Rendimentos e situação patrimonial
inexistentes
Informações completas e atualizadas no KYC
5/13

37
S. M. D.
Data de expedição da ficha divergente
da do documento
A data de expedição encontra-se correta no
CIF
38
S. S
Ficha cadastral omissa quanto ao
comprovante do CPF
Número do CPF está indicado em documento
de identidade expedido por órgão oficial
39
T. S. C. G.
Ficha cadastral omissa quanto ao
comprovante do CPF
Número do CPF indicado em documento de
identidade expedido por órgão oficial
40
Z. a M. O.
Não constam da ficha cadastral os
dados referentes aos documentos de
identidade
Informações completas e atualizadas no CIF.
Cópia do RG anexada à ficha cadastral.*
* Cópia do RG não foi anexada à defesa
VOTO
I – OBJETO DA ACUSAÇÃO
6. A acusação imputa a HSBC – Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ("HSBC" ou "Corretora") e a seu Diretor responsável, Sylvio
Bittencourt Rocha Pinto Júnior, a responsabilidade por irregularidades relativas ao preenchimento incompleto ou incorreto de fichas cadastrais e
por não ter comunicado a realização operações supostamente incompatíveis com a situação financeira e patrimonial de seus clientes. Analisarei
separadamente as acusações efetuadas.
ACUSAÇÃO DE PREENCHIMENTO INCOMPLETO OU INCORRETO
2. Segundo a acusação, os indiciados são responsáveis por não terem mantido completas e corretamente preenchidas as fichas cadastrais de
clientes ativos, em inobservância aos incisos I, II e III, art. 3o da Instrução 301/99 que dispõem que:
"Art. 3o. Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução
identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§1o. Sem prejuízo do disposto na Instrução 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no
mínimo, as seguintes informações:
I. se pessoa física:
a. nome completo, sexo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, filiação e nome do cônjuge ou
companheiro;
b. natureza e número do documento de identificação, nome do órgão expedidor e data de sua expedição;
c. número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF);
d. endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e número de telefone;
e. ocupação profissional; e
f. informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
II. se pessoa jurídica:
a. a denominação ou razão social;
b. nomes dos controladores, administradores e procuradores;
c. número de identificação do registro empresarial (NIRE) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d. endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e número de telefone;
e. atividade principal desenvolvida;
informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva; e
g. denominação ou razão social de pessoas jurídicas controladoras, controladas ou coligadas.
III. nas demais hipóteses:
a.identificação completa dos clientes e de seus representantes e/ou administradores; e
b. informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva."
3. Antes mesmo de examinar os argumentos dos indiciados, parece-me necessário afastar as acusações que não têm base legal, a meu ver,
para fundamentar a apenação dos indiciados. São elas: irregularidades relativas à ausência de cópia 3⁄4 ou à existência de cópia ilegível,
incorreta ou divergente 3⁄4 dos documentos de CPF, CNPJ, RG, ou comprovante de endereço. Como visto da transcrição acima, a Instrução
301/99 não exige o arquivamento dos documentos comprobatórios de tais informações. Tal obrigatoriedade advinha do art. 4o, I, da Instrução
220 e foi mais elaborada, posteriormente, pelo art. 10 da Instrução 382/03, nenhum dos quais mencionado pelo Termo de Acusação1
6/13

4. Por outro lado, eventuais omissões ou divergências do cadastro em relação aos dados que comprovadamente
constem dos documentos de suporte, a meu sentir, merecem ser examinadas com razoabilidade, devendo ser
ponderadas à luz da relevância da informação inexistente ou divergente, bem como de sua relação de essencialidade
para com as finalidades normativas da Instrução 301/99.
5. Não me parece por isso que se possam considerar irregulares as seguintes ocorrências: (i) omissão do CEP na ficha
de L. C. L. P., quando tal dado consta de outros documentos acostados à ficha cadastral (cf. comprovante de endereço
de fls. 2291); (ii) omissão do NIRE na ficha cadastral de M. C. D. B. L., quando a informação consta da cópia de contrato
social em anexo à ficha cadastral (fls. 1.212); (iii) omissão do CEP na ficha de M. J. C., quando esse dado puder ser
consultado no comprovante de endereço juntado ao cadastro (fls. 1038); (iv) suposta divergência quanto ao endereço da
ficha de N. C., que não se confirma pelo exame de outros comprovantes juntados aos autos (cf. recibo de entrega de
declaração de renda, fls. 1.309); e (v) omissão na ficha de Z. A. M. O. quanto ao número de seu registro de identidade,
quando puder ser suprida por meio de consulta à cópia do documento de suporte (cf. carteira de identidade expedida
pelo Ministério da Guerra, fls. 1.733)
6. Quanto às demais imputações, a defesa sustenta que: (i) podem ter sido apresentados documentos cadastrais do
arquivo morto da CCF Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., pessoa jurídica sucedida pela HSBC, razão
pela qual seria necessária nova diligência para dirimir eventuais dúvidas; (ii) os dados mitidos e imperfeitos referentes
aos dados financeiros e patrimoniais constam, em sua completude, do KYC e do CIF dos clientes, que são cadastros
centralizados mantidos pelo Grupo HSBC para controle de suas atividades e combate aos ilícitos de lavagem de dinheiro;
e (iii) as obrigações dos indiciados quanto ao cadastro têm que ser examinados em conjunto, sob o prisma do Grupo
HSBC, e não isoladamente, apenas quanto à Corretora.
7. O argumento da defesa de que o Grupo HSBC mantém um sistema único, um banco de dados centralizado com todas
as informações financeiras de seus clientes, merece ser analisado em primeiro lugar. Já adianto que não há qualquer
irregularidade no fato de a Corretora HSBC partilhar com as demais instituições do conglomerado financeiro a que
pertence as informações cadastrais de seus clientes. Como lembrado pela defesa, tal possibilidade está expressa na
Instrução 387, que previu pela primeira vez a figura do cadastro único 3⁄4 no sentido do seu uso compartilhado de
instituições de um mesmo conglomerado financeiro 3⁄4 desde que assegurado acesso remoto aos dados. Assim:
"Art. 9o. As corretoras deverão efetuar o cadastro de seus clientes, mantendo os mesmos atualizados. (...)
Art. 10. O cadastro a que faz referência o ‘caput’ do artigo anterior deve conter, no mínimo, as informações
previstas no §1o do art. 3o da Instrução CVM no 301, de 16 de abril de 1999, ressalvada a hipótese de que
trata o art. 12-A.
(...)
§5o. É permitido às corretoras manter o cadastro de seus clientes mediante sistema informatizado, desde
que observadas as disposições contidas nesta Instrução.
§6o. Caso a instituição integre um conglomerado financeiro, admitir-se-á a manutenção de cadastro
único de clientes, facultando-se a manutenção de informações complementares de clientes da corretora
em suas próprias dependências, observadas as disposições contidas nesta Instrução e assegurado o
acesso remoto aos dados cadastrais por meio eletrônico ou sistema de acesso instantâneo, inclusive
quando solicitados pela CVM.
§7o. Entende-se por cadastro único dos clientes, o armazenamento de toda e qualquer informação ou
documentação
cadastral para a utilização de modo compartilhado entre os integrantes do
conglomerado financeiro." (grifou-se)
8. Note-se que a Instrução 301/99 é menos detalhada quanto ao assunto, não exigindo, literalmente, que o cadastro dos
clientes seja feito pelo meio físico de uma ficha cadastral, embora o mercado freqüentemente opere de tal forma.
Inspirada no art. 10, I, da Lei 9.613/98, o art. 3o da Instrução 301/99 determina apenas que as corretoras "mantenham
cadastro atualizado" de seus clientes, nada impedindo que as informações dos clientes estejam registradas em mais de
um local.
9. Mas não é disto que trata a acusação, pois em nenhum momento a CVM negou-se a examinar o cadastro centralizado
do Grupo HSBC, nem rejeitou informações dele extraídas. Muito ao contrário, tais informações deveriam ter sido
apresentadas pelos indiciados assim que solicitadas pela inspeção.
10. Note-se que a ação de fiscalização da CVM foi motivada, no caso concreto, por indícios de irregularidades, frente às
disposições da Instrução 301/99, em uma ficha cadastral específica (fls. 02). A inspeção da CVM então se dirigiu ao
jurisdicionado, anunciou que daria início à fiscalização, nomeando os funcionários autorizados a conduzi-la (fls. 09). Foi
7/13

recebida pelo encarregado do "compliance" de todo o Grupo HSBC e pelo Diretor responsável pelo cumprimento das
Instruções 301/99 e 387/03, ora indiciado. Solicitou-lhes "o cadastro completo (...) incluindo ficha cadastral preenchida e
documentos anexos" dos clientes que relacionou (fls. 1816 do Relatório de Inspeção).
11. Ao examinar a documentação enviada pelos indiciados 3⁄4 centenas de fichas cadastrais e documentos que formam a
maior parte dos 14 volumes desses autos 3⁄4 a fiscalização se deparou com situações as mais desencontradas. Fichas
sem nenhuma informação sobre a situação patrimonial e financeira dos cadastrados; fichas com informações
incompletas, incorretas, desatualizadas ou incompatíveis com os volumes negociados; fichas com informações
dissonantes dos documentos acostados; e até mesmo uma minoria de fichas preenchidas corretamente, em
conformidade com a regulamentação aplicável.
12. As defesas afirmam que "não negaram acesso às informações aos inspetores, mas tão somente solicitaram que
fosse feito um requerimento para tanto, como forma de se manter o registro de todas as informações disponibilizadas no
âmbito da inspeção" e de que teria havido "um equívoco no que concerne ao Relatório de Inspeção" no tocante às suas
conclusões.
13. Parece-me que o equívoco foi todo dos indiciados, que atenderam de forma parcial ao pedido de envio do cadastro
completo, apoiando-se para isso em duas justificativas manifestamente insatisfatórias. A primeira delas 3⁄4 de que
queriam "manter registro de todas as informações disponibilizadas no âmbito da inspeção" 3⁄4 não se sustenta porque o
mesmo requerimento que permitiu aos indiciados manter registro dos documentos e fichas cadastrais já entregues à
fiscalização também deveria ter bastado para registrar a entrega dos KYC e dos CIF, cujos dados complementavam os
das fichas cadastrais, de acordo com a própria defesa. Tanto assim que é possível encontrar nos autos CIF de alguns
clientes, entregues aleatoriamente pelos indiciados.
14. A segunda explicação destaca dispositivos da Lei Complementar 105/01 que, no entanto, não se aplicam à CVM por
força do §3o do art. 2o que expressamente afasta o dever de sigilo "quando se tratar" 3⁄4 como neste caso 3⁄4 "de
fiscalização de operações e serviços no mercado de valores mobiliários, inclusive nas instituições financeiras que sejam
companhias abertas". Nessas hipóteses, naturalmente, se transferirão à Comissão as responsabilidades pela
manutenção do sigilo.
15. Os indiciados deveriam ter atendido de forma imediata ao pedido da fiscalização, entregando-lhes, juntamente com as
fichas cadastrais e demais documentos, também os KYC e CIF. Tratando-se de cadastros eletrônicos, em tese, é
possível alterá-los de forma a corrigir eventuais irregularidades detectadas pela fiscalização. Toda a eficácia da inspeção,
que busca escolher aleatoriamente a época de sua realização, as fichas cadastrais e o período de negociação, é
prejudicada quando documentos eletrônicos complementares ao cadastro não são fornecidos no momento em que
solicitados.
16. Assim, a juntada dos KYC e dos CIF apenas com as defesas não é suficiente para dirimir a responsabilidade dos
indiciados, pois não foi produzida prova 3⁄4 que seria necessária 3⁄4 de que os KYC e CIF encontravam-se assim tão
completamente perfeitos como estão agora desde à época da inspeção, contrariamente às fichas cadastrais que 3⁄4 como
nem os indiciados contestam 3⁄4 estavam mesmo incompletas, ou incorretamente preenchidas, à época da inspeção.
Teoricamente, os KYC e CIF poderiam ter sido corrigidos a posteriori, a tempo de que pudessem ser apresentados com
as defesas, pois não há, nos autos, como atestar a data de inserção dos dados ali constantes.
17. No caso concreto, alguns documentos juntados aos autos (fls 2.419/2.443), aparentemente por engano 2, causam
insegurança quanto à contemporaneidade dos KYC e CIF em relação à época da inspeção 3⁄4 embora não se esteja
afirmando, que no caso concreto, tenham ocorrido alterações posteriores. Tais documentos refletem a correspondência
trocada a respeito deste processo, às vésperas do prazo para apresentação de defesa. Dentre eles, destacamos as
seguintes passagens, que nos pareceram mais relevantes:
i. documento de fls. 2.419, onde se lê a seguinte mensagem trocada internamente entre funcionários do
Grupo HSBC em 02.01.06: "segue em anexo documentos de 02 clientes da CTVM que estavam
pendentes de regularização. Recepcionamos esses documentos por FAX. Assim que recepcionarmos os
documentos físicos, estaremos encaminhando cópia a vocês. Está faltando apenas a OAB do L. E., que
chegará amanhã, quando também encaminharemos a vocês" (grifou-se). Em anexo à mensagem, estão os
arquivos com a declaração de patrimônio de E. B. (fls. 2420/2425) e o comprovante de endereço de R. P.
(fls. 2426). Ambos estão entre os clientes cujas fichas cadastrais foram selecionadas;
ii. O FAX referido no item anterior está às fls. 2420. A folha de rosto, datada de 01.02.06, indica como
remetente "E. B." (que, segundo informa a defesa, é também funcionária do Grupo HSBC) e está
acompanhado do texto: "Segue o Bco. Preenchido. O que mais é necessário? Grata" . Em seguida,
oriundos do mesmo número de telefone, vêm as páginas da "Ficha Cadastral de Cliente Pessoa Física" de
E. B. M.;
8/13

iii. em 29.12.05, o escritório que representa um dos indiciados informou ao HSBC (fls. 2.430) "em
complemento ao e-mail anterior", que "falta o relatório CAF referente ao cliente Isaac Michaan" ;
iv. em 02.01.06, o responsável pela área de compliance do Grupo HSBC, Luciano Navarro, que esteve reunido
com a fiscalização, envia mensagem a outros funcionários do grupo dizendo: "Não é um dossiê igual ao
que vocês fizeram para outros clientes (conforme anexo)" (grifou-se). Consta em anexo documento
relativo a S. M. C., datado de 25.11.05. Também em 02.01.06 um dos funcionários responde à mensagem
dizendo: "Ok (...) Favor confeccionar o arquivo e enviar ao Luciano, se possível ainda hoje" (fls. 2428).
18. Dessa forma, considerando que os KYC e CIF eram complementares às fichas cadastrais dos clientes selecionados
e, apesar disso, não foram entregues à fiscalização juntamente com os demais documentos de seu cadastro, assim que
solicitados; e considerando, também, a ausência de prova de que os KYC e CIF tenham sido produzidos anteriormente à
época da realização da inspeção, não considero possível tomá-los como elementos de prova, para efeitos do exame de
regularidade das fichas cadastrais. Ausentes os documentos quando da fiscalização in loco, como tal devem ser
definitivamente considerados.
19. De acordo com a acusação 3⁄4 e excepcionados os aspectos de que tratei nos itens 3 a 5 deste voto, que pelas
razões ali expostas não me parecem suficientes para configurar irregularidades 3⁄4 as seguintes fichas cadastrais
remanescem irregulares, seja porque omissas, incompletas, insuficientes ou desatualizadas
CLIENTE
IRREGULARIDADE
1
A. L. A. R.
(fls. 82/108)
Rendimentos e situação patrimonial incorretas.
2
A. A. R.
(fls. 109/132)
Rendimentos informados estão incorretos.
3
A. C. T.
(fls. 61/81)
Ocupação profissional não consta da ficha.
4
B. A. N. P. L.
(fls. 221/288)
Informações patrimoniais desatualizadas
5
C. C. A.
(fls. 444/471)
Rendimentos incorretos e situação patrimonial inexistente.
6
C. V. P. O.
(fls. 524/549)
Rendimentos incorretos
7
E. B. M.
(fls. 715/733)
Situação patrimonial inexistente. A condição de funcionária do
grupo é indiferente para efeitos do cumprimento das obrigações do
art. 3o da 301
8
E. C. L.
(fls. 734/756)
Patrimônio não declarado
9
F. J. C. T. D.
(fls. 800/824)
Omissões quanto aos rendimentos e situação patrimonial, e
situação só regularizada após atuação da fiscalização (cf. fls.
817/822)
10
H. V. O.
(fls. 850/865)
Situação patrimonial e financeira inexistente.
11
H. C.
(fls. 866/911)
Situação patrimonial incorreta
12
J. C. A. R.
(fls. 924/947)
Comprovante de rendimentos desatualizado
13
L. A. C.
(fls. 958/970)
Situação patrimonial inexistente. Idem ao cliente indicado no item
7, acima.
14
L. C. L. P.
(fls. 971/1000)
Comprovante de rendimentos desatualizado.
9/13

15
M. M.
(fls. 1046/1083)
Campo rendimentos sem preenchimento
16
M. M. C.
(fls. 1084/1118)
Omissão da situação patrimonial e financeira
17
M. J. G.
(fls. 1146/1159)
Comprovante de rendimentos desatualizado
18
R. G. M.
(fls. 1441/1458)
Rendimentos e situação patrimonial inexistentes
19
R. F.
(fls. 1459/1484)
Omissão de informações quanto à ocupação profissional 3⁄4 pode
ser conferida na declaração de imposto de renda em anexo ao
cadastro 3⁄4 mas rendimento ali informado está desatualizado
20
S. M. C.
(fls. 1590/1604)
Rendimentos não preenchidos na ficha e situação patrimonial
inexistente
20. Embora também tenham sido incluídas entre as fichas irregulares 3⁄4 e em um exame rigoroso, efetivamente o
estejam 3⁄4 afasto tal acusação com relação aos seguintes clientes, pelos motivos a seguir expostos:
CLIENTE
IRREGULARIDADE
1
D. B. L.
(fls. 550/587)
Omissões diversas na ficha cadastral, tais como, CNPJ, NIRE,
identificação das pessoas físicas autorizadas a representá-la e
omissões de ordem financeira e patrimonial. Todas as omissões podem
ser supridas por meio de consulta aos documentos de suporte anexos
ao cadastro (tais como contrato social atualizado, instrumento de
delegação de poderes de administração, documentos de identificação
completa do representante nomeado, instrumento de mandato, etc).
Além disso, a omissão quanto às informações financeiras e
patrimoniais é suprida pelo valor do capital social constante do contrato
social da pessoa jurídica e pelo balanço financeiro de suas atividades,
ambos recentes e anexados ao cadastro.
2
D. A. e P. L.(fls. 588/682)
Idem ao cliente acima
3
F. E. C. R.
fls. (783/799)
Ocupação profissional não consta da ficha. Apesar dessa omissão, sua
ocupação profissional consta da declaração de imposto de renda do
exercício de 2004, em anexo ao cadastro ("capitalista, auferiu
rendimentos de capital, inclusive aluguéis", fls. 795)
4
R. B. P. G.
(fls. 1485/1534)
Omissão de informações quanto à ocupação profissional. Tal
informação pode ser conferida às fls. 1.516
5
R. L. P.
(fls. 1535/1589)
Omissão de informações quanto à ocupação profissional. Acusação
incorreta, pois tal informação está expressa às fls. 1535 e 1539.
ACUSAÇÃO DE NÃO-COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS
21. Ainda de acordo com a acusação, os indiciados devem ser responsabilizados por não terem comunicado a ocorrência
de operações incompatíveis com as informações financeiras e patrimoniais constantes das fichas cadastrais dos clientes
abaixo relacionados3:
CLIENTE
VOLUME NEGOCIADO
R$ (CF. FLS. 1818)
1
B. A. N.e P. L. (fls. 221/288)
R$ 319.616,00
2
B. P. e E. L. (fls. 289/396)
R$ 2.308.782,48
10/13

3
C. C. A. (fls. 444/471)
R$ 668.427,00
4
E. B. M. (fls. 715/733)
R$ 334.073,72
5
E. C. L. (fls. 734/756)
R$ 102.599,00
6
H. V. O. (fls. 850/865)
R$ 3.017.106,90
7
I. M. (fls. 912/923)
R$ 372.799,00
8
L. A. C. (fls. 958/970)
R$ 278.854,00
9
L. C. L. P. (fls. 971/1000)
R$ 459.750,00
10
M. M. (fls. 1046/1083)
R$ 245.400,00
11
M. M. C. (fls. 1084/1118)
R$ 133.840,00
12
M. J. G. (fls. 1146/1159)
R$ 2.308.782,48
13
S. M. C. (fls. 1590/1604)
R$ 248.420,00
14
S. S. (fls. 1653/1676)
R$ 4.217.695,00

TOTAL
R$ 15.017.145,58
22. Para defender-se da acusação, os indiciados insistem no monitoramento e atualização periódica das informações
cadastrais por meio dos KYC e CIF. Apóiam-se, ainda, na precisão do sistema de Controle de Atividades Financeiras –
CAF, feito de forma unificada pelo Grupo HSBC, que efetuaria análises das movimentações fora do padrão de acordo
com uma tábua de pontuação previamente estabelecida. Esse sistema 3⁄4 que levaria em conta a condição financeira do
cliente de forma completa, não se restringindo apenas à sua movimentação na Corretora 3⁄4 teria, inclusive, efetuado
algumas análises, acostadas apenas com a defesa, quanto às movimentações destacadas no relatório de inspeção,
tendo concluído, ao final, pela sua compatibilidade em relação à situação patrimonial dos clientes envolvidos.
23. Valem aqui 3⁄4 seja quanto às análises efetuadas pelo CAF, seja quanto aos KYC e CIF juntados pelos indiciados 3⁄4
os mesmos argumentos dos itens 13 a 18 deste voto. A juntada, a posteriori, de análises relativas à movimentação
financeira de clientes, por meio de sistemas eletrônicos mantidos pelos indiciados, não podem ser consideradas,
isoladamente, como suficientes para afastar a imputação de responsabilidade pelo descumprimento das disposições
relativas ao art. 7o, inc. II da Instrução 301/99.
24. Entendo, ainda, que os clientes B. P. E. L. e seu sócio principal M. J. G. podem ser excluídos da relação acima, uma
vez que foi fornecida à fiscalização (fls. 189/393) documentação comprobatória da situação financeira e patrimonial da
empresa e consistente com as operações realizadas (tais como balanço anual, balancete mensal de abril de 2005,
contrato social e posteriores alterações). Quanto aos demais clientes 3⁄4 cuja movimentação total foi de R$ 10.398.580,62
3⁄4 inexiste nos autos documentação análoga, contemporânea à data da inspeção, que me permita aplicar idêntica
interpretação.
ACUSAÇÃO DE NÃO-COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS
25. Têm razão os indiciados neste ponto pois, de fato, as fichas cadastrais juntadas aos autos atendem à declaração de
veracidade do art. art. 11, inc. I e II da Instrução CVM 387, uma vez que contêm a frase "são verdadeiras as informações
fornecidas para o preenchimento deste cadastro, e comprometo-me a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer
alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais". Afasto, portanto, a acusação neste ponto.
II – FIXAÇÃO DAS PENALIDADES
26. As violações à Instrução 301/99 devem ser apenadas em consonância com os critérios próprios do art. 12 da Lei
9.613/99, que estabelece que:
"Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9o, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem
de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas
autoridades competentes, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou até duzentos por
11/13

cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, ainda,
multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das
pessoas jurídicas referidas no art. 9o;
IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento.
§ 1o A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos
incisos I e II do art. 10.
§ 2o A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9o, por negligência ou dolo:
I – deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade
competente;
II – não realizarem a identificação ou o registro previstos nos incisos I e II do art. 10;
III - deixarem de atender, no prazo, a requisição formulada nos termos do inciso III do art. 10;
IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.
§ 3o A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao
cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente
caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa.
§ 4o A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações
anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III do caput deste artigo." (grifou-se)
27. No tocante à acusação de manutenção de fichas cadastrais de clientes ativos de forma incompleta ou incorretamente
preenchida (violação ao art. 3o, §1o, inc. I, II e III da Instrução 301/99) verifico que os indiciados são primários em relação
a essa infração. Dessa forma, não havendo reincidência, entendo que se lhes deva aplicar a pena de advertência, com
fundamento no §1o do art. 12 da Lei 9.613/99.
28. No que se refere, contudo, à imputação de não comunicar a ocorrência de operações incompatíveis (infração ao inc.
II, art. 7o da Instrução 301/99), parece-me mais adequado aplicar a penalidade de multa, considerando-se o disposto no
inc. IV, §2o do mesmo artigo. Considerando-se que, como visto no item 19, foi possível obter o volume total negociado
(R$ 10.398.580,62) pelos clientes cujas fichas encontravam-se incompletas, omissas, desatualizadas ou insuficientes no
tocante à sua condição patrimonial, deve ser utilizado o critério percentual mínimo para fixação da multa (que, a meu ver,
é mais adequado que os demais em situações como estas).
III – CONCLUSÃO
29. Sendo assim, meu voto, pelas razões antes expostas, é no sentido de que:
i. com fundamento no §1o do art. 12 da Lei 9.613/99, seja aplicada a ambos os indiciados a pena de
advertência, por força das irregularidades verificadas na manutenção de fichas cadastrais de clientes
ativos, em infração ao art. 3o, §1o, inc. I, II e III da Instrução 301/99;
ii. à HSBC CTVM, com fundamento no inc. IV, §2o do art. 12 da Lei 9.613/99, multa de R$ 103.985,81 (cento e
três mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), equivalente ao percentual mínimo legal
de 1% sobre o volume total das operações incompatíveis não comunicadas, realizadas por clientes cujas
fichas cadastrais se achavam, à época em que realizada a inspeção, incompletas, omissas, desatualizadas
ou insuficientes no tocante à sua condição patrimonial, em infração ao inc. II do art. 7o da Instrução 301/99.
Quanto ao indiciado pessoa física, pelos mesmos fundamentos, voto pela aplicação da pena de multa fixa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
iii. sejam os indiciados absolvidos da acusação de violação ao art. 11, inc. I e II da Instrução CVM 387.
É como voto.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2006
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
12/13

1 "Art. 10. O cadastro a que faz referência o ‘caput’ do artigo anterior deve conter, no mínimo, as informações previstas no §1o do art. 3o da
Instrução CVM no 301, de 16 de abril de 1999, ressalvada a hipótese de que trata o art. 12-a (...) §11. As corretoras deverão anexar aos
cadastros de seus clientes: I. Se pessoas naturais, cópias da cédula de identidade, do CPF e do comprovante de residência ou domicílio; II. Se
pessoas jurídicas, cópias do CNPJ e do regulamento ou estatuto social registrados no órgão competente."
2 Por engano porque, como visto pelo relatório, as defesas dos indiciados são rigorosamente idênticas, embora apresentadas separadamente, e relacionam, ambas, os
mesmos 52 anexos, na mesma ordem. No entanto, juntamente com o anexo 52 da defesa apresentada pelo indiciado Sylvio Bittencourt Rocha Pinto Júnior, foram anexados
documentos que não se encontram reproduzidos pela defesa da Corretora HSBC.
3 De acordo com o relatório de inspeção, foram selecionados os clientes que mais operaram no mês de maio de 2005, independentemente do resultado positivo ou negativo de tais operações.
Segundo o relatório de inspeção: "Nestes extratos [refere-se aos extratos de conta corrente da Corretora], constam lançamentos para a conta corrente bancária de modo a zerar o saldo na corretora,
em contrapartida aos débitos e/ou créditos resultantes das operações em bolsa. Para cada cliente, calculamos o valor líquido desses lançamentos, obtendo assim os valores pagos ou recebidos
como resultado de suas operações em bolsa a cada dia. O acumulado destes valores representa o quanto ele investiu (pagou) ou resgatou (recebeu) no período."
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 10 de maio de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 10 de maio 2006.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
13/13